Tribunal: TCU
Processo: 007.185/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3900/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia ato de revisão de ofício de registro tácito do ato concessório de aposentadoria de Antonio Chagas de Andrade, servidor do Instituto Nacional do Seguro Social; Considerando que, mediante o Acórdão 2728/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou legal o ato, manteve o registro tácito anteriormente reconhecido e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 48 (90 dias) para cumprimento do Acórdão; e Considerando o parecer da Seproc à peça 49, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade solicitante prazo adicional de 90 dias para cumprimento integral do Acórdão 2728/2024-TCU-Segunda Câmara , a contar do término do prazo anteriormente concedido. 1. Processo TC- Processo 007.185/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antonio Chagas de Andrade (XXX.975.440-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.